Tribunal: STF
Processo: SL 1616
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final. Suspensão de acórdão. ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Município de Santa Cruz do Rio Pardo. Professores. Cargos e Funções de confiança. “Diretor de Escola Municipal”, “Vice-Diretor de Escola Municipal”, “Coordenador Pedagógico”, “Chefe de Supervisão de Ensino”, “Chefe de Orientação Pedagógica” e “Assessor de Direção de Centro de Educação Infantil Municipal”.  Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Juízo de procedência na origem. Prazo de modulação de 120 dias. Grave lesão à ordem pública evidenciada. Desestruturação administrativa. Risco à adequada prestação de serviço público fundamental. Suspensão concedida.



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes.



    3. O Município requerente alega configurado grave risco à ordem pública decorrente da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de cargos e funções existentes nas carreiras do magistério público municipal, fixando prazo exíguo para a produção de efeitos (120 dias).



    4. As consequências jurídicas e administrativas resultantes da supressão de funções e cargos das carreiras do magistério público municipal justificam a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a assegurar ao ente público prazo razoável à implementação das medidas e providências cabíveis nos planos legislativo, administrativo e orçamentário. 



    5. A pronta eficácia da declaração, in totum, da inconstitucionalidade da lei tem o condão de gerar grave lesão à ordem público-administrativa, em especial no que diz com a adequada prestação do serviço público de ensino, por prejudicar a continuidade das atividades pedagógicas na generalidade das escolas da rede pública, em prejuízo das crianças e adolescentes do Município, cujos direitos devem ser assegurados com prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.



    6. Precedente específico do Plenário (SL 1613-MC-Ref, j. 10 a 17.3.2023).



    7. Suspensão concedida.